Tribunal: TCU
Processo: 019.311/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria tendo como objeto os serviços de elaboração dos projetos básico / executivo e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-419/MS (Lote 1), contratadas no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), tendo como objeto os serviços de elaboração dos projetos básico / executivo e execução das obras de implantação e pavimentação de segmento da Rodovia BR-419/MS (Contrato 587/2017), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades verificadas no Edital de licitação RDC Eletrônico 142/2017-19 e no Contrato 587/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.1.1. a orientação feita aos licitantes por meio do 4o Caderno de Perguntas e Respostas e que deveriam ser respeitadas ao menos as espessuras de camadas do pavimento definidas no Anexo VIII - Termo de Referência do anteprojeto teve potencial de caracterizar restrição ao caráter competitivo do certame e afronta ao objetivo de tratamento isonômico entre os licitantes, preconizados no art. 1o, § 1o, incisos I e IV, da Lei 12.462/2011; 9.1.2. a aprovação do projeto alternativo de pavimentação sem comprovação clara de que a solução de engenharia proposta pelo contratado apresenta parâmetros de igual ou melhor desempenho em relação ao anteprojeto pode caracterizar afronta ao princípio da motivação, conforme preconizam os arts. 2° e 50 da Lei 9.784/1999, bem como aos objetivos de tratamento isonômico entre os licitantes e de seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, previstos no art. 1o, §1o, da Lei 12.462/2011; 9.2. comunicar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o consórcio Paviservice / Caiapó / Geosistemas, por meio de sua empresa líder, Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda. desta decisão.